Tribunal: TJDFT
Processo: 0741693-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS EM CONFORMIDADE COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E COM A LEI N. 9.656/1998. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ABUSIVIDADE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNICA DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO AO REJULGAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ARTIGO 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não há omissões tampouco contradições, no acórdão que não reconheceu a existência de dano moral pela falta de comprovação, não sendo possível a presunção de sua ocorrência, uma vez que a abusividade, na negativa de autorização para internação em leito de UTI, estava de acordo com as cláusulas contratuais.
3. A mera insatisfação da parte embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração com o intuito de obter efeitos infringentes, pois, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
4. Constatado que os embargos de declaração têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade desse recurso, evidencia-se o intuito manifestamente infundado e protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.